Tribunal: TJDFT
Processo: 0730560-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0730560-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA DE ARAUJO E SILVA AGRAVADO: RAMOS FERNANDES - CURSOS, PALESTRAS E TREINAMENTO EIRELI DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada. Cito precedente sobre o tema: "Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0737006-33.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) HYPERMARCAS S/A AGRAVADO(S) 4. A. DISTRIBUICAO E LOGISTICA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - EPP,FREDSON LUIS ADAMI,ELI PEREIRA DA SILVA e EDSON RIBEIRO DE SOUZA Relator Desembargador ESDRAS NEVES Acórdão No 1326109 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. ARTIGO 50, DO CÓDIGO CIVIL. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação nas razões recursais sobre questões não arguidas, e consequentemente, não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância. A desconsideração da personalidade jurídica, derivada da disregard doctrine, consiste no afastamento episódico da personalidade jurídica da sociedade empresarial, a fim de permitir, em caso de abuso ou de manipulação fraudulenta, que o credor lesado satisfaça, com o patrimônio pessoal dos sócios da empresa, a obrigação não cumprida. A legislação civil adotou a teoria maior, nas suas duas vertentes, conforme dispõe o artigo 50, do Código Civil, que estabelece como requisitos para desconsideração o desvio de finalidade, pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, e a confusão patrimonial, pela inexistência de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Não havendo demonstração nos autos, por parte da exequente/agravante, de nenhuma ação perpetrada pelo sócio da executada com a finalidade de fraudar a lei ou que evidencie a confusão patrimonial, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido, sendo insuficiente para tanto a não localização de bens penhoráveis e/ou dissolução irregular do ente societário. Reputo não presentes os requisitos do art. 50 do CCB. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR por estar ausente a probabilidade do direito pretendido, bem como sua plausibilidade. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022